Tribunal: TJDFT
Processo: 0733685-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733685-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: JOAO FONSECA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700005-91.2019.8.07.0018, que acolheu, em partes, a impugnação apresentada, e determinou o envio dos “autos à Contadoria para apuração do valor devido, devendo considerar, para tanto, os valores históricos contidos no cálculo apresentado pelo DER no Id 206247891, a incidência do IPCA-E e juros pela caderneta de poupança e, partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC”, bem como registrou que, “quanto à SELIC, deverá ser seguida a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros)”. Em suas razões, o ente executado agravante aduz que “a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo, qual seja, sobre o montante consolidado (principal corrigido monetariamente + juros do período)”. Sustenta que “o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ utilizado para corroborar a decisão ora objurgada não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório”. Defende que, não sendo este o entendimento da Corte, a Resolução afronta o artigo 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121/STF. Aponta violação ao “princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no artigo 167, inciso I, da Constituição Federal, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Ressalta que “está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado”. Indica a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo e, ao final, requer a suspensão do feito, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada. Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a possibilidade de suspensão do feito originário, bem como a forma de cálculo aplicável ao caso concreto. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora